Tribunal: TJDFT
Processo: 0724145-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL CONTRA DECISÃO DO JUIZ DAS EXECUÇÕES PENAIS QUE HOMOLOGOU FALTA GRAVE, FIXOU NOVO MARCO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS E DECLAROU A PERDA DE 1/6 (UM SEXTO) DOS DIAS REMIDOS. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUE HOMOLOGOU A FALTA GRAVE. NÃO ACOLHIMENTO. AGRESSÃO A INTERNO. FALTA GRAVE DEVIDAMENTE CONFIGURADA. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E DE AUTORIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A agressão a outro interno do sistema prisional caracteriza falta grave. E, na espécie, mostram-se suficientes para a demonstração da materialidade e da autoria da referida falta grave o relato do agente penitenciário, o laudo de exame de corpo de delito e os depoimentos firmes e coerentes do ofendido, declarando que foi agredido pelo recorrente por não ter aceitado colocar no seu cadastro de visitantes o nome de uma desconhecida para que esta levasse drogas ao presídio.
2. Recurso de agravo conhecido e não provido para manter a decisão que homologou a falta grave cometida pelo recorrente, fixou novo marco interruptivo para a concessão de novos benefícios e declarou a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos.